Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. BENEFICIÁRIO/ADERENTE DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA PELA EMPRESA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE. OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO/ADERENTE PARA O PLANO DE INATIVOS NÃO EFETIVADA. DIREITO DE PERMANÊNCIA INDEVIDAMENTE RECUSADO AO TITULAR DO PLANO E A SEUS DEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O ex-empregado demitido sem justa causa, mas que permaneceu vinculado ao plano de saúde operado pela ré pelo tempo em que manteve vínculo trabalhista com sua ex-empregadora e que, ao ser desligado da empresa contratante do plano coletivo, optou por manter a condição do beneficiário, tem direito, nos termos do art. 30, §1o, da Lei n. 9.656/1998, a manter as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Direito de permanência no plano com as vantagens gerais da sua categoria profissional que se estende aos familiares nominados na apólice ao tempo de vigência do contrato de trabalho.
3. Aplicável à espécie a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). 3.1. Caso em que a beneficiária é portadora de câncer de mama, em tratamento quimioterápico, sem possibilidade de suspensão. A relação jurídica constituída entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.